Tribunal: TJSP
Processo: 1002925-56.2019.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000657486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1002925-56.2019.8.26.0625/50000, da Comarca de Taubaté, em que são
embargantes ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e ITAÚ FUNDO
MULTIPATROCINADO - IFM, é embargada RAQUEL SANTOS COLOSSIO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de declaração parcialmente
acolhidos por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E
DANIELA MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1002925-56.2019.8.26.0625/50000 Taubaté Voto no 22251
Fls. 2/4
Voto no 22251
Embargos de Declaração Cível no 1002925-56.2019.8.26.0625/50000
Comarca: Taubaté
Embargtes: ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e Itaú Fundo Multipatrocinado -
Ifm
Embargado: Raquel Santos Colossio
Juiz de Direito: Dr(a). José Claudio Abrahão Rosa
Embargos de declaração - Erro material configurado –
Questão superada – Embargos parcialmente acolhidos
para suprimir erro material quanto à base de cálculo de
honorários
advocatícios
recursais,
sem
efeitos
modificativos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Itaú
Fundo Multipatrocinado - Ifm e outro, em face do v. acórdão de fls.
244/254, que negou provimento ao recurso nos autos ação de rescisão
contratual (pacto de previdência privada), movida por Raquel Santos
Colossio.
Sustenta, o embargante, em resumo, que o aresto
padece de contradição, ao constar que a majoração dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1002925-56.2019.8.26.0625/50000 Taubaté Voto no 22251
Fls. 3/4
advocatícios sucumbenciais recursais fixados em favor da parte autora teria
como base o valor da causa, quando o correto seria sobre o valor da
condenação (fls.01/02).
É o relatório.
Por primeiro, observo que dispensei a manifestação da
parte adversa, por entender ausente o prejuízo, observados os princípios
maiores da celeridade e efetividade processual.
No mais, conheço dos embargos de declaração, pois
tempestivos, acolhendo-o, em parte.
De fato, constou da fundamentação do aresto que:
“Por derradeiro, considerando as disposições
do Novo Código de Processo Civil, em atendimento ao disposto no §
11o, do art. 85, majoro os honorários sucumbenciais recursais
devidos ao patrono do banco apelado, que deverá, além do
montante estabelecido na r. sentença, ser acrescido em 5% do valor
atualizado da causa”.
Contudo, evidente que a partir da fundamentação do
julgado, em que a r. sentença combatida restou integralmente mantida, a
majoração dos honorários advocatícios deveria seguir a mesma base de
cálculo, circunstância que denota a ocorrência de erro material.
Nesse passo, corrijo o parágrafo apontado alhures, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1002925-56.2019.8.26.0625/50000 Taubaté Voto no 22251
Fls. 4/4
passa a ter a seguinte redação:
“Por derradeiro, considerando as disposições
do Novo Código de Processo Civil, em atendimento ao disposto no §
11o, do art. 85, majoro os honorários sucumbenciais recursais
devidos ao patrono do banco apelado, que deverá, além do
montante estabelecido na r. sentença, ser acrescido em 5% do valor
atualizado da condenação”.
Pelo exposto, por meu voto acolho parcialmente os
embargos, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora